Tribunal: STF
Processo: ARE 1512276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COBRANÇA DE ADICIONAL À TARIFA DE TRANSPORTE. PORTARIA SMT N 189/18 QUE ESTABELECEU DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO PARA O CÁLCULO DO BENEFÍCIO DO VALE-TRANSPORTE E O VALOR PARA OS DEMAIS USUÁRIOS PAGANTES. PRETENSÃO DE GARANTIR O RECOLHIMENTO DA TARIFA DE VALE-TRANSPORTE PELO MESMO VALOR PAGO PELOS USUÁRIOS COMUNS. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA, UMA VEZ QUE CRIA DISTINÇÃO QUE DESOBEDECE A NORMA LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5 DA LEI N 7.418/85. CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE QUE RECAI TANTO SOBRE OS EMPREGADOS QUANTO SOBRE OS EMPREGADORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OU À AUTONOMIA MUNICIPAL NÃO VERIFICADO. ART. 13 DA LEI FEDERAL N 8.897/1995 QUE POSSIBILITA A COBRANÇA DIFERENCIADA DE TARIFAS APENAS EM CASOS DE DISTINÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DOS CUSTOS ESPECÍFICOS PROVENIENTES DO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS, O QUE NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 37, e 167 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei nº 7.418/85, que instituiu o vale-transporte, estabelece em seu artigo 1º que “o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado para utilização efetiva em despesas de deslocamento residênciatrabalho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais”.



    A legislação citada também obriga as empresas operadoras de sistemas de transporte coletivo que comercializem o vale-transporte sem diferenciação no preço da tarifa vigente[.] 



    Portanto, observo que há expressa determinação legal para que o vale-transporte seja comercializado pelo mesmo preço da tarifa vigente. Além disso, importa registrar que o custeio deve implicar em ônus financeiro tanto para o empregador quanto para os empregados, conforme se depreende do Decreto nº 95.247/87[.]



    [...]



    Merece rechaço, ainda, a argumentação do apelante no sentido de que não haverá prejuízo aos beneficiários do vale-transporte, considerando a criação anterior do Bilhete Único comum para pagamento da tarifa única, nos termos da Lei Municipal nº 13.430/2002. E isto porque a criação do mencionado bilhete não afasta o critério de discriminação utilizado pela Portaria SMT nº 189/18 quanto aos usuários de transporte público.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente